Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-86.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002751-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), IAGO MAGNO DE SOUZA WOHLEMBERG - CPF: 042.015.351-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. FIXAÇÃO DE PRAZO. INTERPRETAÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÃO DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que concedeu a progressão de regime ao apenado
Iago Magno de Souza Wohlemberg
para o regime semiaberto, com monitoramento eletrônico limitado ao prazo de 1 (um) ano. O Ministério Público pleiteia que a medida de monitoramento eletrônico perdure durante todo o tempo de cumprimento do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação de prazo determinado (1 ano) para o monitoramento eletrônico do apenado em regime semiaberto harmonizado, à luz da legislação penal e das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.258/2010, ao incluir o art. 146-B na LEP, faculta ao juiz a imposição do monitoramento eletrônico nos regimes aberto e semiaberto, sem estabelecer obrigatoriedade ou tempo mínimo de duração.

A Resolução nº 412/2021 do CNJ recomenda expressamente que o monitoramento eletrônico seja avaliado periodicamente, com prazo sugerido de até 180 dias, permitindo a fixação por tempo determinado e reavaliável.

A jurisprudência consolidada a partir da Súmula Vinculante 56 do STF admite o regime semiaberto harmonizado em razão da inexistência de estabelecimento penal adequado, exigindo, contudo, mecanismos proporcionais e razoáveis de fiscalização.

A decisão agravada encontra amparo legal e regulamentar, ao estabelecer prazo certo para a medida, considerando inclusive a proximidade do possível acesso ao regime aberto pelo apenado.

A limitação temporal da monitoração não compromete os fins da execução penal, tampouco configura medida leniente, sendo expressão do princípio da razoabilidade na gestão de alternativas penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de prazo determinado para o monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado é válida, desde que fundamentada, proporcional e em conformidade com a LEP e a Resolução n. 412/2021 do CNJ.

A imposição de monitoramento eletrônico é faculdade do julgador, não sendo obrigatória por todo o tempo de cumprimento do regime semiaberto.

A adoção de prazo para o uso de tornozeleira eletrônica não afronta os princípios da execução penal quando respaldada por previsão normativa e razoabilidade fática.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 122 e 146-B; Resolução CNJ n. 412/2021, arts. 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 56.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão do juízo da
1.ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, nos autos do processo executivo n. 0005565-51.2014.8.11.0040, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado
Iago Magno de Souza Wohlemberg
para o regime semiaberto com monitoramento eletrônico limitado ao prazo de 1 (um) ano.

Alega o Ministério Público que a decisão judicial que fixou prazo determinado de um ano para o monitoramento eletrônico mostra-se equivocada e excessivamente benéfica ao apenado, contrariando os princípios da individualização da pena, da prevenção e da retributividade penal.

Em suas palavras, o parquet sustenta que “
a medida de fiscalização de monitoramento eletrônico foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei n. 12.258/2010 [...] apresentando-se como medida alternativa à superlotação carcerária e meio de reinserção do apenado na sociedade”. E complementa que o “monitoramento eletrônico se apresenta como um mecanismo de controle da paz social
”, e sua imposição por apenas um ano enfraquece o controle estatal e antecipa, indevidamente, as condições do regime aberto.

Para reforçar sua alegação, argumenta que, a inexistência de estabelecimento prisional adequado na comarca impõe a adoção do regime semiaberto harmonizado (em domicílio com monitoramento), sendo certo ainda que o uso de tornozeleira eletrônica não se trata de um acessório, mas um meio essencial de garantir o controle do apenado fora do cárcere, mantendo os princípios da pena mesmo na ausência de custódia direta.

Aduz que a Lei de Execuções Penais, especialmente o art. 146-B, autoriza o monitoramento em situações de saída temporária e prisão domiciliar, contextos que se enquadram no regime semiaberto harmonizado.

Afirma que, a jurisprudência do STF e do STJ, especialmente com base na Súmula Vinculante 56, reconhece a necessidade de soluções alternativas ao cárcere, mas sem prejuízo à vigilância eficaz.

Sustenta ainda que:

i)A medida determinada pela decisão agravada não observa a proporcionalidade entre a pena imposta (mais de 16 anos de reclusão) e o grau de liberdade conferido pela limitação do monitoramento a apenas um ano;

ii)A fixação de prazo para o uso da tornozeleira, desvinculada do tempo total de cumprimento do regime semiaberto e dos requisitos legais para progressão, esvazia o caráter pedagógico e de controle da execução penal;

iii)A decisão pode gerar “desprestígio para o Estado”, afetando a confiança social no sistema penal e comprometendo a efetiva ressocialização do apenado.

Por fim, requer que o Tribunal reforme a decisão impugnada, para que o monitoramento eletrônico seja imposto por todo o período em que o apenado estiver cumprindo pena no regime semiaberto, e não apenas por 01 (um) ano, como fixado originalmente.

A defesa em contrarrazões pleiteia pelo desprovimento do agravo argumentando que, a decisão do Juízo que fixou o prazo de um ano para utilização da tornozeleira eletrônica observa o bom senso de humanidade e compreensão real das dificuldades que impõe o uso do referido monitoramento no dia-a-dia da pessoa, impactando, inclusive, na busca por emprego.

Postula assim, pela manutenção da decisão agravada.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é favorável ao provimento do recurso ministerial, sob o fundamento de que “
a continuidade do monitoramento, garante que o apenado esteja sempre sob supervisão, aumenta confiança da sociedade no sistema penal e assegura que o processo de ressocialização ocorra de maneira segura e eficaz
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
, insurgindo-se contra a limitação temporal de 01 (um) ano a estipulação da medida de monitoramento eletrônico, imposta ao apenado Iago Magno de Souza Wohlemberg quando da concessão de progressão ao regime semiaberto harmonizado.

De acordo com o
Parquet
, o juízo de primeiro grau não poderia ter limitado o período de uso do monitoramento eletrônico pelo prazo de um ano, uma vez que deveria perdurar enquanto o apenado estivesse cumprindo o regime semiaberto.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 122, prevê que o condenado poderá, em caráter excepcional, cumprir pena em local diverso do prescrito, a depender da estrutura do sistema carcerário e desde que asseguradas condições mínimas de fiscalização. Nessa esteira, o regime semiaberto harmonizado, embora não previsto expressamente na LEP, foi admitido pela jurisprudência pátria, notadamente em decorrência da Súmula Vinculante 56 do STF, segundo a qual:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso.”

Contudo, a mitigação das condições materiais de custódia não implica ausência de mecanismos de fiscalização proporcional, os quais são autorizados e regulamentados pela Lei nº 12.258/2010, que acrescentou à Lei de Execução Penal o art. 146-B, nos seguintes termos:

“Art. 146-B. O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

VI- aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou
conceder progressão para tais regimes
;”

Por sua vez, a Resolução n. 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça- CNJ, que dispõe sobre a política institucional do Poder Judiciário para a aplicação da monitoração eletrônica dispõe que:

Art. 3º O monitoramento eletrônico poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:

I – medida cautelar diversa da prisão;

II – saída temporária no regime semiaberto;

III – saída antecipada do estabelecimento penal, cumulada ou não com prisão domiciliar;

IV – prisão domiciliar de caráter cautelar;

V –
prisão domiciliar
substitutiva do regime fechado, excepcionalmente, e
do regime semiaberto
; e

VI – medida protetiva de urgência nos casos de violência doméstica e familiar
.

(...)

Art. 6º O período durante o qual a pessoa estiver submetida ao monitoramento eletrônico nos casos de saída antecipada ou em
substituição à privação de liberdade em estabelecimento penal
, com regular cumprimento das condições impostas, será considerado como tempo de cumprimento de pena,
assegurando que o período total de sua aplicação não exceda o tempo para cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime
.

Parágrafo único. A medida do monitoramento
eletrônico prevista no caput
poderá ser aplicada por
tempo determinado
,
recomendando-se o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para reavaliação da necessidade de sua manutenção por período inferior ou igual
.

Logo, a fixação de prazo determinado para a monitoração eletrônica está não só autorizada, como é incentivada pelo CNJ, de modo a evitar o uso automático, genérico e por tempo indeterminado da medida, pontuando expressamente a necessidade temporal de reavaliação da medida imposta.

Além disso, de acordo com a Lei de Execução Penal, afigura-se uma faculdade do julgador estabelecer o uso do monitoramento eletrônico quando da concessão do regime semiaberto, de modo que, conjugando o disposto na LEP com a Resolução n. 412/2021 do CNJ, a limitação temporal fixada pelo Juízo de primeiro grau não se revela ilegal.

Importante ainda pontuar que, de acordo com o atestado de pena, juntado no Id. 266202254 (pág. 126), o apenado teria, em tese, o direito a progressão para o regime aberto a partir de
08/12/2024
, o que torna razoável, proporcional e suficiente a fixação do prazo de 1 (um) ano de monitoramento eletrônico, a contar da decisão de
08/08/2024
, com reavaliação semestral nos termos da Resolução 412/2021-CNJ.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a decisão que limitou o monitoramento eletrônico ao prazo de 1 (um) ano, nos termos da Resolução nº 412/2021 do CNJ e do disposto na Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025